Tribunal: TJES
Processo: 5016676-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016676-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIA DE OLIVEIRA FREITAS

AGRAVADO: IZAURA DE OLIVEIRA SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS. PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO COM RECURSOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por M.O.F. e outras contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES, nos autos do inventário dos bens deixados por G.J.O., que revogou o benefício da gratuidade de justiça e indeferiu pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos para localização de herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o espólio possui direito à manutenção da gratuidade de justiça, diante da existência de bens e valores em conta bancária;
(ii) determinar se é cabível a expedição de ofícios e consultas a sistemas conveniados (Sisbajud, Infojud, etc.) para localização de herdeiros, sem prévia demonstração de diligências particulares das agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações de inventário, a aferição da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça recai sobre o patrimônio do espólio, e não sobre a condição financeira dos herdeiros, pois as custas processuais constituem ônus da massa hereditária.

Quando o espólio dispõe de recursos líquidos suficientes para o pagamento das custas, ainda que modestos, não se configura a situação de insuficiência econômica exigida pelo art. 98 do CPC.

No caso concreto, o acervo é composto por um imóvel avaliado em R$ 80.000,00 e saldo bancário de aproximadamente R$ 30.000,00 — montante apto a suportar as despesas processuais sem prejuízo da partilha, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

Quanto ao pedido de expedição de ofícios, a medida depende da comprovação de diligências prévias da parte interessada, por se tratar de providência subsidiária e excepcional. A ausência de tentativa própria de localização dos herdeiros inviabiliza a intervenção do juízo.

O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) não autoriza a transferência integral do ônus probatório ou de diligências da parte ao Poder Judiciário, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido genérico de ofícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em inventário, a análise da gratuidade de justiça deve recair sobre o espólio, sendo indevido o benefício quando o acervo dispõe de liquidez suficiente para custear as despesas processuais.

A expedição de ofícios e consultas a sistemas conveniados para localização de herdeiros constitui medida excepcional, cabível apenas após a comprovação de diligências próprias e infrutíferas da parte.

O princípio da cooperação processual não exime a parte do dever de impulsionar o processo e de realizar as diligências que lhe competem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98 e 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5006575-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível;
TJES, AI nº 5004357-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento
em que as recorrentes se insurgem contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de consulta a sistemas conveniados para localização de herdeiros.

De início, embora haja pedido de
efeito suspensivo
, entendo ser o caso de julgamento imediato do mérito recursal. Tal medida se justifica porque o juízo
a quo
, apesar de ter revogado a gratuidade, postergou o recolhimento das custas para o final do processo. Assim, o julgamento definitivo do recurso, em detrimento de uma análise perfunctória do efeito suspensivo, prestigia o princípio da celeridade processual.

1. Da
g
ratuidade de
j
ustiça

A controvérsia central reside em definir se o espólio possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Em ações de inventário, a análise da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça
deve recair sobre o patrimônio do espólio
, e não sobre a condição financeira individual dos herdeiros. As custas e despesas do processo são, por natureza, encargos da massa patrimonial inventariada.

No caso, o acervo hereditário é composto por um imóvel avaliado em
R$80.000,00
e, notadamente, por saldo em conta bancária de aproximadamente
R$30.000,00
.

Embora tal quantia em dinheiro não configure riqueza, tampouco caracteriza uma situação de miserabilidade que justifique a concessão do benefício. O valor é manifestamente suficiente para cobrir as custas processuais, estimadas em torno de
R$1.650,00
, sem comprometer a futura partilha. A existência de liquidez imediata no monte afasta a presunção de hipossuficiência do espólio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . ÔNUS DO ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO COMPOSTO POR ÚNICO BEM. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. BENEFÍCIO CONCEDIDO . RECURSO PROVIDO.
1) Nas ações de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio, e não dos herdeiros,
razão pela qual se admite a concessão do benefício da gratuidade nas hipóteses em que o acervo hereditário é desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das custas do processo.
2) É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial
. Precedentes do TJES . 3) É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo. Precedentes do TJES e STJ. 4) Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006575-37 .2023.8.08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004357-41.2020.8.08 .0000 AGRAVANTE: EVYLIM BERGER SILVA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ESPÓLIO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS CUSTAS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que, em ação de inventário, será do espólio (e não dos herdeiros) a obrigação de pagar as custas processuais devidas
. 2.
A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio não autoriza a concessão da gratuidade, mas, apenas, o deferimento de pagamento das custas ao final, se for o caso
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EVYLIM BERGER SILVA; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004357-41 .2020.8.08.0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

2. Da
e
xpedição de
o
fícios e da
c
ooperação
j
udicial

No que tange ao pleito de expedição de ofícios para localização de herdeiros, a decisão também não merece reparo.

O pedido, conforme formulado na petição de emenda à inicial (id.
30295835
), não foi instruído com qualquer prova de que as agravantes diligenciaram previamente, por meios próprios, na busca pelos endereços. Trata-se de um requerimento genérico que visa transferir ao Judiciário um ônus que, a princípio, compete à parte inventariante:

“(...)
5 - DOS PEDIDOS
:

(...)
5.7 - Seja oficiado aos órgãos oficiais
, nos termos do art.256,§3º, do Código de Processo Civil, o endereço de Maria Aparecida Norberto de Oliveira Souza, inscrita no RG sob o nº1.643.452-ES, portadora do CPF sob o nº 084.982.187-80, bem como o endereço de Fernandes Norberto de Oliveira, ambos filhos de Derly Jesus de Oliveira, para que possa manifestar se possui interesse em se habilitar na presente demanda;

5.8 -

Que seja oficiado aos órgãos oficiais
, nos termos do art.256,§3º, do Código de Processo Civil, para informarem o endereço de Rosemeire de Oliveira, Maria Benedita Gonçalves de Oliveiras, Marisvalda Araújo de Oliveira, Antônio Carlos Araújo de Oliveira, Andreia Araújo de Oliveira e Adriana Araújo de Oliveira, todos filhos de Herotildes Jesus Oliveiras, para que possam manifestar se possui interesse em se habilitar na presente demanda;

5.9
- Não sendo encontrados os endereços dos herdeiros Rosemeire de Oliveira, Maria Benedita Gonçalves de Oliveiras, Marisvalda Araújo de Oliveira, Antônio Carlos Araújo de Oliveira, Andreia Araújo de Oliveira e Adriana Araújo de Oliveira, todos filhos de Herotildes Jesus Oliveiras,
sejam reservadas as cotas partes destes
;

5.10 -

Seja oficiado ao Cartório de Registro de Pessoas
para fornecerem a certidão de óbito dos irmãos Maria Jesus de Oliveira, filha de Laurinda Maria de Oliveira e Margarido Isteves de Oliveira, para que seja verificada a (in)existência de herdeiro, que possuam direito de herdar por representação o bem a ser inventariado nesse processo”

A utilização dos sistemas conveniados pelo juízo (
Sisbajud, Infojud,
etc.) é medida excepcional, cabível apenas quando a parte demonstra, ainda que minimamente, ter esgotado os meios a seu alcance para obter as informações necessárias.
Ausente tal comprovação
, a decisão de indeferimento deve ser mantida, em respeito ao princípio do impulso oficial pela parte.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez